Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
ReclCrim no 0713146-27.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por JÉSSICA DANDHARA ÁVILA DA MATA SAMPAIO, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu pedido de decretação de medidas protetivas de urgência requeridas pela comunicante em desfavor de sua genitora. Sustenta a reclamante, em síntese, que o deferimento da proteção é necessário, pois presentes fatores de risco e de patente violência psicológica, o que encontra previsão na Lei no. 11.340/2006, bem como amolda-se ao atual entendimento do desta Corte de Justiça. Pede, então, o deferimento liminar das medidas protetivas requeridas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. Reclamação tempestiva. Defiro o pedido de justiça gratuita. Não vislumbro presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência dispostos no art. 235, do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Eis os fundamentos da decisão reclamada (ID 70526259): Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por JESSICA DANDHARA AVILA DA MATA SAMPAIO em razão da conduta que atribuiu à sua mãe HERIVANIA SILVA DA MATA, ocorrida entre 1 de junho de 2024 e 26 de março de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 53.278/2025 da Delegacia Eletrônica, encaminhada à DEAM I. A requerente assim narrou os fatos à Autoridade Policial em subsequente contato para esclarecimento dos fatos: "Em contato telefônico realizado pela DEAM I, no dia 28/03/2025, relatou que é filha de HERIVÂNIA SILVA DA MATA; Que o relacionamento sempre foi conturbado; Que, desde a infância, sofreu graves situações de violência física e psicológica, assim como perseguições e ameaças; Que HERIVÂNIA tinha o hábito de fazer chantagens emocionais com a declarante, afirmando diversas vezes que iria embora de casa ou que morreria, caso a declarante não agisse conforme ela desejava; Que HERIVÂNIA afirmava à declarante que havia uma 'coisa cármica' entre elas, insinuando que a declarante não tinha afeição pela mãe; Que, no final de 2023, a declarante, depois de um desentendimento, disse à HERIVÂNIA que tinha medo dela; Que HERIVÂNIA ficou ofendida com essa afirmação e, motivada por este fato, procurou a Defensoria Pública do Distrito Federal para ajuizar uma ação para retirar o nome dela da certidão de nascimento da declarante porque não queria mais constar como genitora dela; Que a declarante foi contatada pela Defensoria Pública, que solicitou esclarecimentos sobre o pedido formulado por HERIVÂNIA; Que, preocupada com as informações repassadas pela Defensoria Pública, a declarante entrou em contato com seu irmão, AARON, via Whatsapp, para relatar o ocorrido; Que HERIVÂNIA, ao ficar sabendo do contato feito pela declarante com AARON, disse a ele que iria se matar, porque estava infeliz com tudo que a declarante estava fazendo com ela; Que AARON entrou em contato com a declarante para comentar sobre a ameaça de suicídio de HERIVÂNIA; Que, preocupada, a declarante ligou para seu terapeuta, que a orientou a entrar em contato, se necessário, com o Corpo de Bombeiros Militar do DF - CBMDF - ou com o psiquiatra responsável pelo acompanhamento médico de HERIVÂNIA; Que a declarante, então, entrou em contato com o médico psiquiatra de HERIVÂNIA, que comentou sobre a situação com a paciente; Que HERIVÂNIA se sentiu traída pela conduta de seu médico, representando contra ele no Conselho Regional de Medicina - CRM - do Distrito Federal; Que HERIVÂNIA afirmou que a declarante haveria feito um complô com seu médico psiquiatra, na tentativa de prejudicá-la; Que, em junho de 2024, HERIVÂNIA foi pessoalmente até a residência da declarante e deixou uma sacola na portaria; Que a sacola continha diversas fotos da declarante e uma carta escrita à mão; Que a carta continha xingamentos, como 'CRUEL, MÁ e PERVERSA' Que a declarante explica que HERIVÂNIA tem o costume de se dirigir a ela como 'A PERVERSA' Que, no mesmo ano, decidiu romper o convívio com a HERIVÂNIA, no intuito de se preservar emocionalmente, fato que não foi aceito pela genitora; Que HERIVÂNIA passou a intensificar as tentativas de contato com a declarante, a partir de julho de 2024; Que HERIVÂNIA vem adotando comportamentos abusivos e ameaçadores, especialmente em mensagens publicadas nas redes sociais da declarante e via aplicativo Whatsapp; Que, no dia 26/03/2025, HERIVÂNIA, cumprindo uma ameaça feita anteriormente em uma mensagem de texto, tentou adentrar na Câmara dos Deputados, local de trabalho da declarante, com intuito de constrangê-la publicamente; Que HERIVÂNIA não obteve êxito em seu intento, porque a declarante havia solicitado à Polícia Legislativa uma restrição administrativa de acesso a HERIVÂNIA, a qual foi efetivada; Que, ao ser barrada, HERIVÂNIA afirmou ao policial legislativo que estava ali para comparecer a uma audiência pública em uma das comissões da Casa; Que, ao ser barrada novamente, HERIVÂNIA afirmou estar se sentindo mal, sendo encaminhada ao serviço médico da CD; Que, após ser liberada do atendimento médico, HERIVÂNIA se dirigiu à Delegacia da CD para obter mais informações sobre a restrição administrativa efetivada; Que, após obter tais informações, HERIVÂNIA solicitou ao policial legislativo o registro de uma ocorrência policial em face da declarante, por abandono afetivo e financeiro, sendo orientada pelo servidor que procurasse a Polícia Civil para efetuar tal registro; Que a declarante teme por sua integridade física e psicológica, diante do comportamento de sua genitora, e deseja solicitar medidas protetivas de urgência, mas não tem interesse de que HERIVANIA seja processada criminalmente em decorrência dos fatos." A despeito do relato apresentado pela vítima não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente por ser considerado que não está caracterizada situação de violência doméstica e familiar contra a mulher fundada em motivação de gênero, pressuposto para a incidência da lei 11.340/06 e, consequentemente, para a adoção de medidas protetivas de urgência nesta previstas, pois o que se observa é que as envolvidas há muitos anos não mantêm bom relacionamento por questões pessoais de convivência, tanto que segundo a requerente informou possuem questões mal resolvidas desde sua infância e, portanto, possível identificar sem dificuldade que não constituir fator determinante para as condutas atribuídas a Herivania o fato de ser a ora requerente mulher, como forma de subjugação da figura feminina, ainda mais por se encontrarem em igualdade de condições por serem mulheres. Nesse sentido: (...). Registre-se que os conflitos domésticos possuem as mais variadas origens e nem sempre estão relacionados ao gênero de uma das partes como ocorre no caso em análise, cabendo ainda salientar que sequer satisfatoriamente delineada concreta e atual situação de risco à requerente já que o contexto de desajustes familiares perdura por anos. Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados. – grifos nossos Com efeito, conforme decidiu o juízo reclamado, da conduta objeto do registro de ocorrência policial não desponta indicativo de motivação de gênero, tampouco contexto de vulnerabilidade da comunicante. Como sabido, a Lei Maria da Penha rege que a violência contra a figura feminina é aquela praticada exclusivamente no âmbito privado, envolvendo a unidade doméstica (artigo 5o, inciso I, Lei n. 11.343/2006), a unidade familiar (artigo 5o, inciso II, Lei n. 11.343/2006) ou derivada de relação íntima de afeto (artigo 5o, inciso III, Lei n. 11.343/2006), desde que decorrente da hierarquia ou superioridade do(a) ofensor(a) face à vítima. Nesse contexto, à primeira vista, as peculiaridades do caso não permitem vislumbrar a violência de gênero, afastando regramento especial da Lei Maria da Penha. Assim sendo, ausentes as condicionantes da tutela de urgência pretendida, DENEGO o pedido liminar. Intime-se e comunique-se. Dispenso informações. Não há necessidade de intimação da reclamada para contrarrazões. À Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator